Tribunal: TJSP
Processo: 1000531-87.2023.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido cumulado com restituição de valores. Alegação de vício em produto impermeabilizante e de publicidade enganosa. Cerceamento de defesa afastado ante a desnecessidade de prova oral. Questão técnica solucionada por perícia judicial. Laudo que não constatou a presença efetiva do produto aplicado, nem impermeabilização inadequada atribuível ao fornecedor. Ônus

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido cumulado com restituição de valores. Alegação de vício em produto impermeabilizante e de publicidade enganosa. Cerceamento de defesa afastado ante a desnecessidade de prova oral. Questão técnica solucionada por perícia judicial. Laudo que não constatou a presença efetiva do produto aplicado, nem impermeabilização inadequada atribuível ao fornecedor. Ônus probatório do autor não cumprido. Inexistência de ato ilícito e ausência de prova de propaganda enganosa ou falha de informação. Sentença mantida. Recurso não provido.